Tribunal: TJMT
Processo: 0013970-44.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013970-44.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LINDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 815.187.301-91 (ADVOGADO), FRATELLI IMOBILIARIA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.163.318/0001-81 (EMBARGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (EMBARGADO), OURO VELHO MARMORARIA LTDA - CNPJ: 15.086.291/0001-50 (EMBARGADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (EMBARGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA POR EX-CÔNJUGE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROCURAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) omissão quanto à cronologia dos atos e seus efeitos jurídicos; (ii) omissão da alegada nulidade da escritura pública celebrada após a dissolução do casamento; (iii) contradição quanto à análise da procuração e à necessidade de poderes específicos para a alienação de imóvel; e (iv) omissão da tese de imprescritibilidade da nulidade absoluta por suposto vício formal no mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado analisou adequadamente todos os pontos suscitados, reconhecendo que a escritura pública de 1995 apenas formalizou ato societário previamente ajustado em 1993, com anuência expressa.

5. A alegação de nulidade da procuração foi afastada, pois o instrumento conferia poderes amplos, além de haver autorização específica posterior que valida o ato.

6. A tese de nulidade absoluta foi enfrentada, ao se concluir pela inexistência de vício de consentimento ou prejuízo à meação.

7. A tentativa de rediscutir a conclusão adotada configura uso indevido da via dos Embargos de Declaração, não sendo caracterizada omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Não se admite rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS contra acórdão de id. 325280382 que negou provimento à Apelação mantendo a improcedência dos pedidos deduzidos na Ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais.

A embargante alega omissões e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) à cronologia dos atos e seus efeitos jurídicos; (ii) à alegada nulidade absoluta da Escritura Pública de Incorporação de 02/08/1995, firmada após a separação do casal; (iii) à necessidade de poderes específicos na procuração para disposição de bens imóveis; e (iv) à análise da imprescritibilidade da nulidade absoluta e da invalidade formal da procuração utilizada. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios alegados, com o prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 326706886).

O embargado DE JORGE HOTELARIA LTDA. pugna pelo não conhecimento dos embargos, sustentando que inexistem os vícios apontados, que o julgado enfrentou todas as teses e que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado da demanda. Requer a rejeição dos embargos e aplicação da multa por ser protelatório (id. 329325369).

Os embargados FRATELLI IMOBILIARIA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA., LUIZ CARLOS DE JORGE, OURO VELHO MARMORARIA LTDA., JOSE VALDIR JORGE e ANTONIO MAERCIO DE JORGI não apresentaram contrarrazões (id. 329611376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à cronologia dos atos e seus efeitos jurídicos; à alegada nulidade absoluta da Escritura Pública de Incorporação de 02/08/1995; à necessidade de poderes específicos na procuração para disposição de bens imóveis; e à análise da imprescritibilidade da nulidade absoluta e da invalidade formal da procuração utilizada.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado destacou que a escritura pública apenas
formalizou ato societário previamente celebrado
, qual seja, a
Quarta Alteração do Contrato Social
, assinada em 30/11/1993 e registrada na Junta Comercial em 20/12/1993, com a devida
assinatura da autora
e posterior
autorização específica datada de 01/03/1995
.

Houve manifestação de vontade válida e eficaz
, tanto na constância do matrimônio quanto após a dissolução, sendo
inequívoca a sua anuência para a integralização dos bens

no capital social da empresa, o que afasta as alegações de vício formal ou nulidade.

A tese de que a procuração utilizada era genérica e, portanto, inválida para os fins de alienação de bens imóveis, foi
enfrentada expressamente
no acórdão, que reconheceu que o mandato conferido incluía poderes para “
outorgar, aceitar e assinar escrituras de qualquer natureza
”, somando-se à autorização específica outorgada posteriormente.

O acórdão afastou a
ocorrência de vício de consentimento
,
fraude
, ou qualquer
dano à meação
, indicando que
as cotas sociais foram partilhadas no divórcio
, inclusive com presunção de que abarcavam os bens em questão.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se tratam de omissões ou contradições, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025